Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INTEMPESTIVIDADE. DEFESA CIENTIFICADA ANTES DO EDITAL. PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DO EDITAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação deve ser interposta em 5 dias (CPP, art. 593), prazo contado em dobro para núcleos de prática jurídica. Cientificada a Defesa antes da publicação do edital de intimação do réu, o prazo recursal inicia-se ao término dos 90 dias do edital. Recurso protocolizado após o termo final configura intempestividade
2. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.